Tribunal: TJDFT
Processo: 0001257-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COERENTES DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA OS CONDENADOS NÃO AGRACIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALDIADE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIADOS ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, ALÉM DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DE POSIÇÃO DE COMANDO DE RÉUS CONDENADOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DA PENA PELA TRANSNACIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DO AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). NA SEGUNDA FASE, COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAR E ATENUAR A PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO PARA 1⁄2 (METADE) PARA AUMENTAR A PENA PELO EMPREGO DE ARMA. PODERIO BÉLICO REQUINTADO COM GRANDE DIMENSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO ACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÕES JUSTIFICANTES. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO PARA TODOS OS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Inviável o pleito de absolvição dos apelantes quando há provas nos autos que comprovam o ingresso (batismo) e a participação na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação no Distrito Federal e entorno.

3. Diante do panorama traçado para cada acusado absolvido, havendo dúvidas razoáveis sobre a real participação ou permanência na organização criminosa, imperioso manter a absolvição, ante o princípio in dubio pro reo.

4. Merece acolhimento o pleito da acusação para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstâncias e consequências do crime, pois há elementos justificantes da exasperação da pena-base.

5. Em relação à personalidade, fundamentos genéricos, vagos e imprecisos a ponto de se prestarem a qualquer decisão, não justificam a avaliação negativa da circunstância judicial. Merece acolhimento o pleito dos réus.

6. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, este Tribunal de Justiça considera proporcional a definição de pena-base com o aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativamente valorada. Pleito da acusação acolhido.

7. A aplicação da agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, concernente ao desempenho da função de liderança na organização criminosa, não merece acolhimento, pois o simples fato de haver a apreensão de anotações com a designação de funções nos quadros da organização criminosa em questão não é suficiente para conjecturar que o apelado possui poder de mando.

8. Inviável o pleito de aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2o, §4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013, concernente à transnacionalidade da organização criminosa, pois, em relação aos condenados nesta ação penal, resultante da Operação Prólogo, não obstante a interação dos membros da facção local com integrantes de outros estados ou até mesmo de outros países, não há indicação de arregimentação de pessoas residentes em outros países para comporem a organização criminosa ou a comprovação da prática de crime transnacional.

9. Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, merece reparos a sentença para que se proceda a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes (REsp 1.341.370/MT).

10. Conforme jurisprudência pacífica, a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as causas de aumento que é de 1/6 (um sexto). Deve-se aplicar idêntica fração para diminuir a pena quando reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

11. Comprovado que a organização criminosa detinha quantidade considerável de armas munições, tendo sido interceptado diálogos em que se fazia a contagem do armamento, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Ademais, o poderio bélico da organização criminosa, com grande dimensão quantitativa e qualitativa, além da organização para a distribuição de armas variadas aos seus integrantes, inclusive com a instalação de um paiol de armas, impõe o acolhimento do pleito da acusação para aumentar a fração de aumento para 1⁄2 (metade).

12. Em relação ao pedido de detração do período de prisão cautelar, cabe ressaltar que somente deve ser realizada quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, caso contrário, trata-se de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP. Inviável a detração no Juízo condenatório quando pendentes outras execuções, sendo necessária a unificação das penas no Juízo da Execução.

13. O regime deve ser alterado para o fechado quando, embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, o réu é reincidência e foram valoradas negativamente mais de quatro circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § § 2o e 3o do Código Penal.

14. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos e parcialmente providos.